Tribunal: STF
Processo: Rcl 90478
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0001042-25.2010.5.24.0072.
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que “o acórdão reclamado manteve a condenação subsidiária do ente público com fundamento na alegação de que a fiscalização foi insuficiente/ineficaz e na presunção de culpa decorrente da inadimplência da prestadora de serviços”. (eDOC 1, p. 8) 
Assevera, ainda, que “diante da ausência de qualquer prova juntada aos autos capaz de evidenciar uma conduta minimamente culposa por parte do ente público, lançou mão de recortes de fragmentos de uma tese de defesa recursal para caracterizar uma suposta “confissão real quanto à ausência de fiscalização”.” (eDOC 1, p. 8)
Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
É o relatório. 
Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o  Tribunal reclamado manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em virtude da suposta falha da fiscalização do contrato. Nesse sentido, transcrevo ementa do acórdão reclamado:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 543-B DO CPC/1973 (ARTIGO 1.041, CAPUT, §1º , DO CPC/2015). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. CONFISSÃO REAL QUANTO À AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. 1. Discute-se nos presentes autos a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 ajuizada pelo governo do Distrito Federal, considerou constitucional o art. 71, § 1º , da Lei 8.666/93. Afirmou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas à entidade pública. Com efeito, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorre de presunção de culpa ou do simples fato de ter a parte Reclamante prestado serviços à tomadora de serviços, mas da verificação em concreto da culpa pela instância revisora. 3. No presente caso, o Ente Público confessou a ausência de vigilância sobre a empresa contratada, ao afirmar, nas razões do recurso de revista, que não tem competência para fiscalizar o cumprimento de obrigações trabalhistas. 4. Logo, proferida em conformidade com a orientação do STF, deve ser mantida a decisão deste Colegiado, sem que seja efetuado o juízo de retratação de que trata o art. 543-B, § 3º , do CPC/1973 (art. 1.041, caput, §1º , do CPC/2015), determinando-se a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte, para que prossiga no exame.de admissibilidade do recurso extraordinário, como entender de direito.” (eDOC 6, pp. 1-2; grifo nosso)

Por oportuno, cito os seguintes trechos do acórdão reclamado:

“Discute-se no caso presente a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas devidas pela empresa prestadora de serviços. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 ajuizada pelo governo do Distrito Federal, considerou constitucional o art. 71, § 1º , da Lei 8.666/93. Afirmou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas à entidade pública. 
Em 30.3.2017, por ocasião do julgamento do RE 760.931, a Excelsa Corte consolidou, em regime de repercussão geral, a seguinte tese jurídica: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, § 1º , da Lei nº 8.666/93”.
 Oportuno notar que não há, na tese firmada no julgamento do RE 760931, qualquer indicação objetiva de parâmetros que possam permitir a exata compreensão acerca da possibilidade ou impossibilidade de imputação da responsabilidade subjetiva aos entes públicos contratantes de serviços terceirizados, com fundamento no artigo 71, § 1º , da Lei 8.666/93. 
A leitura dos debates travados na construção da tese jurídica em exame revela que a Administração Pública só poderá ser responsabilizada por dívidas trabalhistas, em caráter excepcional, quando configurada a culpa, compreendida como a ação ou omissão de dever jurídico que cause dano a outrem, de forma involuntária, por negligência, imprudência ou imperícia. No caso das relações contratuais firmadas com particulares, o dever da Administração de fiscalizar está expressamente previsto na Lei de Licitações, inclusive com a designação de um representante da Administração (artigo 67, §§ 1º e 2º , da Lei 8.666/93). 
Feitos esses registros, anoto que, no presente caso, está cabalmente comprovada a culpa in vigilando do Ente Público, na medida em que houve a confissão real quanto à ausência de fiscalização nas razões do recurso de revista. 
Consignou, para tanto, que “Para a condenação da Administração, deve-se demonstrar a ausência de fiscalização no cumprimento das obrigações contratuais e legais. Nesse sentido, a Lei n ° 8.666/93 só exige a fiscalização da contratada em relação a fatos relativos à sua habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e cumprimento do disposto no artigo 7o, XXXIII, da CF (art. 27,1 a V), e sobre o objeto do contrato quanto à forma e prazo especificados (art. 66).” (fl. 473). 
Constatada a confissão do Ente Público, resta absolutamente desnecessária a exibição de qualquer prova da negligência do dever de fiscalização do contrato de prestação de serviços, bem assim despiciendo o debate acerca da titularidade do ônus da prova correspondente. 
Desse modo, fixada a premissa da confissão da entidade pública quanto à ausência de fiscalização e, portanto, configurada a culpa in vigilando, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida, restando inviabilizado o juízo de retratação nos termos do artigo 543-B, §3º , do CPC/1973 (artigo 1.041, §1º , do CPC/2015). 
Desse modo, determina-se a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte, para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, como entender de direito.”(eDOC 12, pp. 4-5)
Ora, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte, desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 
Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as turmas:

“Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou improcedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, ata de julgamento publicada no DJe de 24/02/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 4. Não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”(Rcl 72357 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09.05.2025; grifos nossos)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. INADEQUAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. CULPA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ADC 16. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ao entendimento de que o acórdão do órgão de origem não contrariou a orientação adotada no julgamento da ADC 16, no que atribuída responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado de prestadora de serviços. 2. A parte agravante sustenta ter sido condenada subsidiariamente sem demonstração de culpa, a desrespeitar a ótica adotada pelo STF na ADC 16. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a condenação subsidiária da Administração Pública está em consonância com o decidido na ADC 16. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF, firmada na ADC 16, é no sentido da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, excluindo a responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados os casos de comprovada culpa do ente público. 5. Na espécie, o Tribunal reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação do STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno provido para julgar procedente o pedido, a fim de cassar o ato reclamado quanto à imposição de responsabilidade subsidiária ao Estado, e determinar que outra decisão seja proferida, observada a orientação firmada na ADC 16.”(Rcl 83165 AgR, Rel. Min.DIAS TOFFOLI, Relator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 05.12.2025; grifos nossos)

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.  (art. 21, § 1º, do RISTF).
Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente